Tribunal: TJDFT
Processo: 0002109-22.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0002109-22.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: ESPÓLIO DE ELDIA PRAIA FIUZA, UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL JOSE GITIRANA PRAIA FIUZA D E S P A C H O Em respeito ao contraditório, intimem-se os apelados para apresentarem contrarrazões ao recurso de apelação de ID 27213585. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de julho de 2021, 11:02:49. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator